Tribunal: CARF
Processo: 10680.723239/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723239/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.447 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
JM PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO DE
PRIMEIRO GRAU
São definitivas as decisões na parte que não for objeto de recurso voluntário ou
não estiver sujeita a recurso de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fl. 2) apresentada em 22 de
maio de 2013 contra despacho decisório (e-fl. 38) de 04 de abril de 2013 (ciência em
24 de bril) que não homologou declarações de compensação com créditos de IPI do
3o trimestre de 2010, apresentadas entre 29 de outubro de 2010 e 22 de dezembro de
2010.
De acordo com o despacho decisório foi apurado o seguinte:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 408,87
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723239/2013-26
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.447 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723239/2013-26

- Valor do crédito reconhecido: R$ 408,87
O valor do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
20832.97922.291010.1.3.01-0544
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
18157.19611.260111.1.3.01-9096 29458.64244.221210.1.3.01-0246
NÃO há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de
restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
23066.80481.291010.1.1.01-3070
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/04/2013.
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou o seguinte:
JM Projetos e Engenharia Ltda, CNPJ numero 20.514.956-0001-19,
estabelecida a Rodovia MG 443, sem numero - KM 3,8 -Zona Rural- CEP número
36.415- 000-Congonhas-Minas Gerais, vem discordar com o indeferimento de saldo
remanescente alocados em Perd comp abaixo relacionados, pelos fatos e fundamentos
que abaixo segue, PD 41961.36135.291209.1.5.01-7140 correspondente a pedido
ressarcimento IPI 3g trimestre de 2009 (copia anexa), no valor de R$ 53.222,26, que
somado ao saldo credor remanescente R$713.802,53 - saldo credor de IPI Passível de
ressarcimento de R$ 767.024,79. Como detentores detentores do credito é legitimo
compensarmos impostos Federais a pagar com o saldo acumulado nos Perd Comps.
Como houve indeferimento no saldo residual de R$ 713.802,53 do credito IPI,
ADVINDO do Perd Comp 09026.85369.291209.1.5.019676 inserido no Perd Comp
41961.36135.291209.1.5.01-7140 (copia anexa) pagina 3 DEMONSTRATIVO DOS
CRÉDITOS, Saldo credor no período anterior, as compensações feitas subseqüentes a
exemplo dos Perd-comp, ficaram prejudicadas (saldo negativos),
-14550.02085.291209.1.7.01-0720 R$ 48.563,11.......saldo R$ 718.461,18
-10295.80917.291209.1.3.01-0396 R$ 33.394,40.........saldo R$ 694.808,97
-25825.97074.290110.1.3.01.4806 R$ 44.068,52.........saldo R$ 655.812,55.
Diante do acima exposto é improcedente o indeferimento pelos despachos
decisórios acima elencados, o que pedimos reconsideração no sentido de cancela as
referidas cobranças de,
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
COMPENSAÇÃO. SALDO CREDOR. REGRA DA APURAÇÃO TRIMESTRAL.
O ressarcimento de IPI somente pode ser pleiteado em relação aos créditos
escriturados no trimestre de referência, conforme determinação legal.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.447 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.723239/2013-26

Não se conformando com o resultado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs
recurso voluntário, alegando, em síntese apertada: (i) direito ao crédito proveniente da entrada de
insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de indébitos
relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos credores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto na
legislação, portanto é tempestivo.
Conforme exposto anteriormente, a DRJ motivou única a exclusivamente a
manutenção do despacho decisório que, homologou parcialmente os PER/Dcomp ́s protocolados
pela Recorrente, por entender que o pedido de ressarcimento de IPI somente pode ser pleiteado
em relação aos créditos escriturados no trimestre de referência, conforme determinação legal.
A Recorrente, por sua vez, de forma totalmente inovadora, trouxe em suas razões
recursais matérias que não foram suscitadas em sede de manifestação de inconformidade e
totalmente estranhas ao que foi analisado pela DRJ, acarretando, a teor do parágrafo único, do
artigo 42, do Decreto no 70.235/72, a definitiva da decisão de primeiro grau e, consequentemente
no não conhecimento do recurso voluntário.
Com efeito, a decisão recorrida motivou sua decisão baseada na impossibilidade
do contribuinte utilizar créditos fora trimestre de referência, ao passo que a Recorrente questiona
o seu direito ao crédito através das seguintes premissas: (i) direito ao crédito proveniente da
entrada de insumos isentos e sujeitos à alíquota zero; (ii) prazo decenal para a recuperação de
indébitos relativos a tributos lançados por homologação; e (iii) correção monetária dos saldos
credores.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital